Tribunal: TJMT
Processo: 8010028-66.2016.8.11.0059
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado: 8010028-66.2016.8.11.0059
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Recorrente: OI MOVEL S/A
Recorrido: DEJALMA REGELI BASSOTTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO AO INFORMAR O CÓDIGO DE BARRAS. BLOQUEIO INDEVIDA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART.373, II,DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrido DEJALMA REGELI BASSOTTO postula indenização por danos materiais e morais em razão do bloqueio indevido do serviço de telefonia.
3. In casu, o Recorrido alega que não teve acesso à fatura com vencimento em fevereiro/2016 no portal onde mensalmente retira as faturas para pagamento, tanto é que colacionou aos autos print screen do sistema de consulta da empresa de telefonia Recorrente que demonstrava apenas as faturas de janeiro/2016 e março/2016. Ademais fora juntado protocolo de atendimento, não impugnado pela empresa de telefonia, onde o Recorrido alega que buscou informações junto a representante da empresa de telefonia para obter o código de barras, tendo-lhe sido negado o envio por e-mail e fornecido o código de barras por meio da ligação telefônica.
4. Acontece que o código de barras fornecido, em verdade se referia ao mês de janeiro/2016, que já havia sido adimplido, induzindo o consumidor a realizar o pagamento em duplicidade da referida fatura e culminando com a suspensão do serviço por ausência de pagamento da fatura do mês de fevereiro.
5. É digno de nota que não há comprovação nos autos de restituição do valor adimplido, em duplicidade, pelo consumidor.
6. Em razão da emissão e pagamento de 02 (duas) faturas referente ao mesmo período, faz jus o consumidor à restituição do valor equivalente a 01 (uma) fatura, tal como reconhecido na origem.
7. Alegando o Recorrido o bloqueio injustificado de sua linha telefônica, cabia à empresa Recorrente comprovar a efetiva disponibilização/utilização do serviço no período de suspensão indicado na exordial, mister do qual não se desincumbiu.
8. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
9. Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (in re ipsa). É cediço a importância atual dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de suas obrigações contratuais, não pode ficar à mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.
10. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
12. Tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010028-66.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEJALMA REGELI BASSOTTO - CPF: 983.209.391-00 (RECORRENTE), RAIRA MORAES DE MIRANDA - CPF: 040.214.651-46 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2020